Tribunal: STF
Processo: HC 187917
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO DE FORMA CLANDESTINA E HABITUAL. DELITO PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O crime do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 ocorre quando há caráter habitual na conduta; já o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/1962, quando não está presente a habitualidade, conforme entendimento externado pelo STF nos autos do HC nº 93.870/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    2. A atividade de telecomunicação clandestina é crime formal e de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de comprovação concreta de que o bem jurídico tutelado haja sido colocado em risco. Inaplicável, portanto, o princípio da insignificância, mesmo quando utilizado transmissor de baixa frequência.
    3. Uma vez que narrou o Ministério Público Federal que o ora recorrente desenvolvia clandestinamente atividades de telecomunicação, de forma habitual, está devidamente caracterizada, ao menos em tese, a prática do delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.569.050-AgRg/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese: a) o reconhecimento da atipicidade formal da conduta praticada pelo paciente, uma vez que “a radiodifusão não mais pode ser considerada como espécie do gênero telecomunicação” e; b) subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, sustentando, para tanto, que “não há prova nos autos de que a suposta conduta perpetrada pelo paciente tenha causado danos efetivos à sociedade”.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu a medida cautelar requerida. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus em parecer assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” 
    Tal o contexto, reputo não assistir razão à parte impetrante.
    De acordo com os autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 183, da Lei 9.472/97, em razão de manter em funcionamento, sem a devida autorização, atividade clandestina de radiodifusão por meio da rádio denominada Rádio Sintonia do Povo FM.
    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes que versaram sobre aspectos similares ao que ora se examina, a tipicidade formal da conduta prevista no art. 183 da Lei nº 9.472/97 em casos de exploração de serviço clandestino de radiodifusão sonora. Nesse sentido cito o HC 93.870/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 115.137/PI, Ministro Luiz Fux; HC 119.979/MG, Ministra Rosa Weber; HC 122.535/ES, Ministro Gilmar Mendes; HC 128.567/MG, Ministro Teori Zavascki. 
    Outro não foi o entendimento do Ministério Público Federal, que assim se manifestou sobre o tema:
    “11. Com efeito, a jurisprudência possui o entendimento de que, com a edição da Emenda Constitucional nº 8/95, subsistem tanto o art. 70 da Lei nº 4.117/1962 quanto o art. 183 da Lei nº 9.472/1997. Telecomunicações é gênero da qual a radiodifusão é uma das espécies. A conduta se amoldará a um ou a outro tipo penal a depender da existência ou não da habitualidade em sua prática. O crime do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 ocorre quando há caráter habitual na conduta; já o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/1962, quando não está presente a habitualidade, conforme entendimento externado pelo STF nos autos do HC nº 93.870/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    12. Assim, uma vez que narrou o Ministério Público Federal que o ora recorrente desenvolvia clandestinamente atividades de telecomunicação, de forma habitual – ‘atividade clandestina de radiodifusão por meio da rádio denominada RADIO SINTONIA DO POVO FM, que operava na frequência de 104,7 MHz e potência de 198 W’ –, deve ser mantida inalterada a conclusão das instâncias ordinárias, na medida em que ficou devidamente caracterizada, ao menos em tese, a prática do delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997”.
    Verifico, de outro lado, no que tange ao pretendido reconhecimento da atipicidade material da conduta praticada pelo paciente, que o acórdão atacado está em perfeita consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97 - “desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação” - é crime de perigo abstrato, sendo desnecessário, portanto, para caracterizá-lo, a comprovação de efetivo prejuízo (HC 124.795-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 131.591-AgR/AL, Ministro Luiz Fux):
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, ‘a fortiori’, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo (...)’ (HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
          (...)
          3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
          (HC 154.454-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Ressalto, por fim, conforme consignado pela Ministra Rosa Weber no julgamento do HC 119.979/MG, que versa sobre matéria semelhante a que ora se analisa, que é “inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância”. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator